Tribunal: STF
Processo: ARE 1435143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA. RECURSO INOMINADO. MILITAR APOSENTADO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de conversão de licença especial em pecúnia.



    2. Alegou o autor, em sua peça exordial, que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em 01.08.1992, sendo revertido a reserva remunerada em 2018, esclarecendo que, no momento da efetivação da reserva remunerada, não foi possível a utilização do 2º período de licença especial, fazendo jus a conversão em pecúnia do 2º período de licença especial adquirida e não usufruída, referente ao período de 30.07.2001 a 30.07.2011.



    3. Em contestação, a parte requerida alegou preliminarmente, a necessidade de indeferimento da justiça gratuita e a ilegitimidade do Estado. Sustentou a ocorrência da prejudicial de prescrição e, no mérito, argumentou sobre a inconstitucionalidade do Decreto nº.2.397/94, a ausência de comprovação de interesse do estado, a inaplicabilidade de condenação em honorários e, ao final, requereu o acolhimento das preliminares suscitas com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito e, superadas as preliminares, que fosse a ação julgada totalmente improcedente.



    4. O Juízo de origem julgou nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ a converter em pecúnia e pagar, em favor da parte autora, a licença especial não gozada, e nem utilizada para fins de inatividade, referente ao decênio de 30 de julho de 2001 a 30 de julho de 2011”.



    5. Inconformado, o reclamado interpôs recurso inominado, alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta sobre o descabimento do pedido de conversão em pecúnia do período de licença especial. Violação aos artigos 2.º; 5 O, Ii; 37, caput e 61, § 1.º, Ii, todos da CF/88 (sic).



    6. Argumenta que sentença não diz qual a norma que autoriza a conversão em pecúnia, fundamentação absolutamente necessária, pois a licença especial foi criada por lei para o gozo apenas. A sua conversão em pecúnia, contudo, produz despesa pública e só pode ser criada/gerada com autorização legal prévia, especialmente considerando tratar de despesa relativa a um número considerável de servidores, no caso, os militares.



    7. Aduz que não há qualquer documento que comprove que o autor requereu o gozo da licença e seu pedido foi negado por interesse público. Afirma que a licença especial dos militares é diversa da licença-prêmio dos civis, argumentando que para os militares, o legislador estadual (que é quem controla a criação de despesas do Executivo) não autorizou a conversão em pecúnia requerida.



    8. Afirma que a sentença, também, não observa que o fundamento para conversão em pecúnia da licença especial não pode ser unicamente uma decisão judicial, pois, como já apontou o C. STF, na SÚMULA VINCULANTE 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    10. Entendo que a sentença não merece reforma.



    11. Inicialmente, no que se refere preliminares, entendo que as mesmas foram devidamente fundamentadas. No que diz respeito a ilegitimidade passiva, novamente levantada pelo Estado, entendo que não se trata de discussões de direitos no período de inatividade, ligados ao benefício previdenciário, mas sim, de pleito para conversão, em pecúnia, de licença especial não gozada durante o período em que o militar estava na ativa, sendo o Estado legítimo para figurar no polo passivo da ação.



    12. No mérito, entendo pela possibilidade da conversão de licença não gozada em indenização pecuniária, sendo desnecessária a comprovação de pedido por parte do servidor público, bem como, prescindível a comprovação de negativa por interesse de Administração Pública. O entendimento fixado tem como principais pilares o direito adquirido pelo servidor e impossibilidade de enriquecimento sem causa da Administração.



    13. A discussão poderia ser flexibilizada, se o período fosse contado para fins de aposentadoria, como prevê o §3o, do art. 71 da Lei no. 5.251/85, o que não ocorreu conforme declaração anexada aos autos.



    14. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. PERÍODO DE CONCESSÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE. 1. A Impetrante aduziu que possui direito líquido e certo a usufruir de licença prêmio pelo período de 180 e 60 dias, conforme já reconhecido pelo Apelado, mediante as Portarias nº 2.176/2016 e 4.592/2015. 2. Em que pese o reconhecimento do direito da Apelada a usufruir da licença prêmio pelo período informado na inicial, referido reconhecimento se refere ao tempo de licença a que a servidora faz jus, mas não a definição do período de gozo, pois esta medida se insere no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que poderá definir o momento adequado para concessão. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. 3. Deve ser deferido o pedido subsidiário formulado pela Impetrante para que a licença prêmio não gozada e não computada para fins de aposentadoria seja convertida em pecúnia, caso não ocorra a fruição (Processo: 810375-40.2017.8.14.0301. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. 1ª Turma de Direito Público. DJe.06.11.2020).



    15. Tenho a pontuar, ainda, que o entendimento do STJ é pacífico, no sentido de que é devido ao servidor público aposentado, a conversão de licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, em pecúnia. Tal entendimento deve ser adotado sob a ótica dos militares civil, a fim de coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    16. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). Isento o recorrente do pagamento de custas, porém condeno ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente